Tribunal: TJBA
Processo: 0039903-44.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039903-44.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO ALFARO DA SILVA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E IRREVERSÍVEL DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONVERGENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REAL DE REABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO MODELO BIOPSICOSSOCIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS PROTETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença proferida nos autos de ação acidentária, que julgou procedente o pedido inicial apenas para conceder auxílio-acidente (B94), sob o fundamento de que a perícia médica judicial constatou redução da capacidade laboral apenas para a atividade habitual. O autor, trabalhador braçal e com histórico de fratura exposta no tornozelo, buscava judicialmente a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando estar total e definitivamente incapacitado para qualquer atividade laborativa. A sentença foi parcialmente modificada em embargos de declaração apenas para fixar a DIB em 15/09/2011. O autor recorreu, sustentando que o conjunto probatório, em especial o próprio laudo pericial, demonstra não apenas a incapacidade para a função habitual, mas a impossibilidade efetiva de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, dada sua idade, baixa escolaridade e limitações físicas permanentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a incapacidade laboral do segurado é apenas parcial e específica para a função anteriormente exercida, autorizando a concessão de auxílio-acidente; (ii) Estabelecer se, à luz das condições clínicas, sociais e profissionais do autor, há incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que justificaria a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91) estabelece critérios distintos para a concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por incapacidade permanente. O primeiro exige redução da capacidade para a atividade habitual; o segundo requer a demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer trabalho. O laudo pericial judicial atesta que o autor encontra-se definitivamente inapto para sua atividade habitual, e afirma expressamente que, à época do exame, “não era possível o exercício de qualquer atividade laboral”, tendo em vista os sintomas, dores e limitações funcionais graves observadas (ID 87882929 – quesito 12). A sentença, ao se restringir à conclusão pericial sobre a função habitual, deixou de considerar de forma adequada o restante do conteúdo do laudo e as provas complementares, especialmente as informações sobre a atividade laboral desenvolvida (trabalho braçal, com exigência de esforço físico constante) e as sequelas ortopédicas permanentes (osteoartrose, rigidez articular, dor crônica e claudicação), que impactam toda e qualquer atividade produtiva. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a incapacidade previdenciária não se limita à dimensão médica, devendo o magistrado considerar fatores pessoais, sociais, econômicos e profissionais do segurado, como idade, escolaridade, histórico profissional e realidade socioeconômica, conforme o modelo biopsicossocial de avaliação da deficiência (AgRg no AREsp 308.378/RS; AREsp 1.348.227/PR; AgInt no AREsp 2.036.962/GO). No caso, o autor possui 46 anos, baixa escolaridade e experiência restrita a atividades braçais e repetitivas, estando, portanto, em desvantagem competitiva no mercado de trabalho, sobretudo após adquirir limitações físicas permanentes. A sua reabilitação profissional é improvável, e a expectativa de real reinserção em outra atividade remunerada é remota ou inexistente. A perícia e o conjunto probatório não apenas afastam a existência de capacidade residual significativa, como demonstram que as condições pessoais e sociais do autor impedem sua reabilitação para o exercício de outra atividade laborativa, o que preenche os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. O julgador não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em todo o conjunto probatório, nos termos do princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). A aplicação literal da conclusão pericial, sem ponderar as demais circunstâncias do caso concreto, resultaria em injustiça social e violação ao caráter protetivo do Direito Previdenciário. Diante disso, impõe-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), com DIB fixada em 15/09/2011, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de que o segurado está total e definitivamente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral e não possui possibilidade real de reabilitação profissional. A análise da incapacidade previdenciária deve observar o modelo biopsicossocial, considerando fatores médicos, pessoais, sociais e profissionais do segurado. É legítimo ao magistrado afastar a conclusão pericial se o conjunto probatório demonstrar que, apesar de haver capacidade parcial segundo o laudo, as condições concretas do segurado impedem seu retorno ao mercado de trabalho. A permanência de sequelas irreversíveis aliada à baixa escolaridade e à atividade laboral exclusivamente braçal inviabiliza a reabilitação profissional e autoriza a concessão do benefício mais protetivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, arts. 371, 931 e 937; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.05.2013, DJe 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; STJ, AREsp 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018; TJ-BA, Apelação 0000073-07.2015.8.05.0268, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2025; TJ-BA, Apelação 80063996120188050001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 25/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0039903-44.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante RICARDO ALFARO DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .